Tribunal: TCU
Processo: 020.426/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5879/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II e 169, inciso V do Regimento Interno, em ordenar a seguinte medida, e encerrar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 40-42): 1. Processo TC- Processo 020.426/2013-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Francisca Pereira de Lima (XXX.100.803-XX); Maria Jose Silva (XXX.505.923-XX) 1.2. Órgão: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento do Ação Ordinária 0032439-39.2014.4.01.4000, que tramita junto ao Tribunal Regional Federal da 1a União, em favor de Maria José Silva (XXX.505.923-XX).